Tribunal: TJDFT
Processo: 0719088-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ELIAS ALVES FERREIRA NETO e GLÊNIO EMERICH SATHLER, contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movido pelo Agravante contra SIDNEY VALENTE LEÃO, parte agravada, insurgindo-se contra o indeferimento de expedição de ofício. Eis o teor da decisão: No ID n. 148032174 a parte autora requer a restrição de circulação do automóvel, sob o argumento de que o bem pertence ao executado. Constado que o devedor é autor dos embargos de terceiros de n. 0716932- 30.2022.8.07.0018. Todavia, conforme se observa na decisão juntada no de ID n. 149591140, foi indeferida a tutela de urgência, uma vez que há indícios de que o ora devedor não adquiriu o veículo de boa fé. Assim, indefiro a restrição de circulação pleiteada e determino que se aguarde o julgamento dos embargos com relação ao referido bem. Caso sejam julgados improcedentes, deverá ser levantada, inclusive a restrição de transferência já deferida. Ademais, requeira o credor o que entender de direito para satisfação do crédito perseguido nesses autos. Prazo de 15 dias. Em suas razões recursais, o Agravante reitera o argumento de que, embora em nome de terceiro, o bem pertence ao executado, conforme alegado pelo próprio devedor nos autos dos Embargos de Terceiros opostos no PJe 0716932-30.2022.8.07.0018. Formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a restrição de circulação do veículo indicado. Preparo recolhido (id 46816821). Por meio da petição de id 47315553, o agravante informa que os embargos de terceiro foram acolhidos, o que comprovaria que o bem se encontra a disposição do agravado. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. A pretensão de restrição de bens em nome de terceiros carece de prova segura de que não se estará a atingir patrimônio alheio. No caso, conforme decisão agravada, a questão se encontra pendente de análise. Desse modo, prudente que se aguarde a definição acerca da disposição do bem pretendido. Deixo de conhecer da petição de id 47315553, porquanto a informação não foi apreciada na decisão agravada. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 11 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator